Tribunal: TJSP
Processo: 1533056-62.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Apelação criminal – Roubo e extorsão - Absolvição - Descabimento - Falas das vítimas que veio firme e em sintonia com outros elementos colhidos - Impugnações feitas ao reconhecimento que não se sustentam - Caracterização dos delitos - Afastamento da majorante do emprego de arma - Circunstância não mencionada em sentença - Afastamento do reconhecimento da restrição da liberdade da vítima -

Ementa:
Apelação criminal – Roubo e extorsão - Absolvição - Descabimento - Falas das vítimas que veio firme e em sintonia com outros elementos colhidos - Impugnações feitas ao reconhecimento que não se sustentam - Caracterização dos delitos - Afastamento da majorante do emprego de arma - Circunstância não mencionada em sentença - Afastamento do reconhecimento da restrição da liberdade da vítima - Descabimento - Reconhecimento da tentativa para a figura da extorsão - Descabimento - Dosimetria bem realizada – Reconhecimento do concurso formal que já beneficiou o réu - Recurso desprovido.